Tribunal: CARF
Processo: 12749.720029/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12749.720029/2019-65
ACÓRDÃO
3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNACIONAL ESTRUTURAS EM AÇO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/04/2016, 06/06/2016
MATÉRIA LEVADA AO JUDICIÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF
No1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
A discussão referente a Resolução Camex no 80/2013 foi judicializada,
razão pela qual não pode ser conhecida pelo colegiado administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ATO VIGENTE.
O auto de infração está fundamentado em ato normativo vigente à época
dos fatos, não havendo que se falar em violação de ato jurídico perfeito,
tampouco em aplicação retroativa de norma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, apenas na matéria não submetida ao Poder Judiciário, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, adoto-o até sua decisão, eis que ele com
eficiência, simplicidade exatidão nos informa:
RELATÓRIO
O presente processo refere-se ao auto de infração (fls. 3/14) lavrado para a
exigência de direito antidumping, a ser recolhido sob a forma de alíquota
específica, acrescido da multa de ofício e juros de mora, no valor total de R$
418.463,08.
MK3 OPERAÇÕES EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ n° 08.872.264/0001-47,
promoveu o ingresso no país de alhos frescos, do tipo especial, de origem e
procedência da República Popular da China. Em 23/03/2016 e 25/04/2016,
registrou as declarações de importação (DI) n° 16/0445815-3, 16/0616407-6 e
16/0616417-3, para admissão das mercadorias no regime especial de entreposto
aduaneiro na importação, em operação sem cobertura cambial, na condição de
agente de venda do exportador estrangeiro.
No prazo de vigência do regime, INTERNACIONAL INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS
PESSOAIS LTDA, atualmente INTERNACIONAL ESTRUTURAS DE AÇO LTDA,
doravante denominada INTERNACIONAL, registrou as declarações de importação
de consumo (DI) n° 16/0594307-1, 16/0850372-2 e 16/0850383-8, vinculadas
respectivamente às licenças de importação (LI) n° 16/0697653-7, 16/1035342-5 e
16/1035343-3. As mercadorias importadas foram classificadas na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) 0703.20.90.
Por meio da Resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex) n° 80, de 03 de
outubro de 2013, prorrogou-se o “direito antidumping definitivo, por um prazo de
até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de alhos frescos ou
refrigerados, originárias da República Popular da China", comumente classificadas
nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da NCM, a ser recolhido sob a forma de
alíquota específica fixada em US$ 0,78/kg (setenta e oito centavos de dólares
estadunidenses por quilograma). Por sua vez, a Coordenação Operacional
Aduaneira (Copad), órgão vinculado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
emitiu orientação através da Nota Coana n° 46, de 03 de março de 2016,
consignando que todas as importações de alhos classificados nos itens tarifários
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
3
0703.20.10 e 0703.20.90, oriundos da República Popular da China, são objeto da
medida antidumping desde a publicação da Resolução Camex n° 80, de 2013, sem
distinção quanto à coloração, subgrupo, classe ou tipo.
Inconformada com o entendimento da fiscalização, a autuada ajuizou ação de rito
ordinário (processo n° 0038642-14.2016.4.02.5101; 2016.51.01.038642-1),
perante a Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Em 04/04/2016, foi deferida a
medida de urgência para suspender os efeitos da orientação da Copad sobre a
importação de alho do tipo especial da República Popular da China, para a
operação vinculada à LI n° 16/0697653-7, suspendendo a exigência de cobrança
dos direitos antidumping para entrega da mercadoria (fls. 23/29). Em 03/06/2016,
em decorrência de petição formulada pela INTERNACIONAL solicitando a
ampliação dos efeitos da tutela de urgência para outras licenças de importação,
foi deferido o pedido da empresa, estendendo a suspensão dos efeitos da
orientação da Copad sobre as importações de alho chinês tipo especial às LI
relacionadas, incluídas as de n° 16/1035342-5 e 16/1035343-3 (fls. 46/49). Em
19/12/2017, foi proferida a sentença de primeiro grau, revogando a decisão que
havia suspendido os efeitos da orientação da Copad (fls. 50/57). Em 20/03/2019,
a 6a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por
unanimidade, decidiu manter a decisão de primeira instância que havia revogado
os efeitos da tutela concedida inicialmente (fls. 58/70). Por conseguinte, a
fiscalização lavrou o auto de infração para exigência do recolhimento dos direitos
antidumping previstos na Resolução Camex n° 80, de 2013, que deixaram de ser
recolhidos por ocasião dos registros das DI, por força da referida decisão judicial.
Regularmente cientificada (fls. 72/74), a interessada apresenta impugnação
tempestiva (fls. 81/104), acompanhada dos documentos às fls. 105/243. Em
síntese, alega que:
A Resolução Camex n° 80/2013, dispõe sobre o alho tipo extra e a impugnante
importa alho tipo especial, conforme comprovado pelas licenças de importação
em anexo e através dos laudos expedidos pelo Ministério da Agricultura, logo não
há incidência do direito antidumping;
No início do ano de 2016, a impugnante teve conhecimento da Nota Coana n°
46/2016, encaminhada pela Coordenação Operacional Aduaneira (órgão
vinculado a Receita Federal do Brasil) para todas as Delegacias da Receita Federal
do Brasil, entendendo que deveria ser aplicado direito antidumping sobre todos
os tipos de alho importados da China, sem qualquer distinção, em contrariedade
ao que determina a Resolução Camex n° 80/2013;
A Resolução Camex n° 47/2017 determinou a incidência do antidumping sobre
todo e qualquer tipo de alho importado da China mais de 1 (um) ano após o
desembaraço das declarações de importação, sendo evidente que seus efeitos
somente poderão atingir as importações efetuadas após a sua publicação, ou seja,
após o dia 05 de julho de 2017;
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
4
O lançamento extrapola a competência atribuída a este órgão fazendário pela
legislação que regula a aplicação do direito antidumping (art. 7°, §1°, da Lei n°
9.019/95), bem como a jurisprudência do STJ e a Solução de Divergência n° 7/15
da Receita Federal, elementos que conferem à RFB apenas a atribuição para
realizar atos de cobrança;
Compete à Secex, através da Camex, fixar medida antidumping de natureza
administrativa, seja de forma provisória ou definitiva;
Compete à Receita Federal do Brasil exclusivamente a cobrança do direito
antidumping;
Na esteira do que vem decidindo o Poder Judiciário em inúmeros julgados, os
direitos antidumping fixados pela Resolução n° 80/2013 não estabelecem a
incidência de tal cobrança sobre os alhos importados do tipo especial, cita
jurisprudência;
Considerando-se os inúmeros precedentes favoráveis emanados do Poder
Judiciário, requer sejam afastados os efeitos da Nota Coana n° 46/2016 e da
Resolução CAMEX n° 47/2017, no que tange a interpretação que determina a
aplicação do direito antidumping sobre o alho importado da China, sem distinção
quanto a coloração, subgrupo, classe ou tipo, afastando-se a cobrança dos direitos
antidumping exigidos neste auto de infração sobre o alho do tipo especial;
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 07 de outubro de 2022 a 11a Turma da DRJ 09 exarou
Acórdão de no 109-001.757 onde, por unanimidade de votos, não conheceu da Impugnação da
matéria levada ao Judiciário, sendo que na parte conhecida negou provimento, mantendo o
lançamento.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do mencionado Acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador
09.342.183/0001-06 - LIFECONT CONTABILIDADE - EIRELI, na data de 14/10/2020, data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72. O referido documento foi depositado em sua Cx Postal nesse mesmo dia.
No dia 13 de novembro de 2020 aviou seu remédio recursivo.
Ao chegar ao Colegiado, por meio de sorteio eletrônico foi a mim distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
5
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto quanto a concomitância parcial, portanto, dele tomo conhecimento
parcial.
Conforme consta no Relatório acima, a Recorrente aviou ação judicial onde o objeto
e os argumentos encontram-se na mesma razão da Impugnação e no Recurso Voluntário, exceto a
suposta aplicação retroativa da Resolução Camex no 47/2017, razão pela qual tomo conhecimento
parcial, somente dessa última questão.
A unidade de origem muito bem transcreveu os fatos e a razão de se conhecer
parcialmente da peça defensiva inicial, sendo que, pelas mesmas razões aqui o faço, adotando o
entendimento dela (DRJ) para não conhece parte do Recurso Voluntário. Confira entendimento da
DRJ:
Preliminarmente, a fim de definir os limites da lide, impende apreciar se a ação de
rito ordinário, ajuizada por INTERNACIONAL nos autos do processo n° 0038642-
14.2016.4.02.5101, configura concomitância ao presente processo administrativo.
Como consta na própria impugnação, a autuada levou o tema ao debate no
Judiciário (grifos do original, fls. 83):
Justamente por isso a Impugnante se viu obrigada a ajuizar ação
judicial sob o no 0038642-14.2016.4.02.5101 perante a Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, para promover o desembaraço
aduaneiro do alho tipo especial sem a exigência do recolhimento do
antidumping, contrariando suposta orientação da Nota COANA n°
46/16, que determina tal incidência sobre todas as importações de
alho classificados nos itens tarifários n° 0703.20.10 e 0703.20.90 da
República Popular da China, desde a publicação da Resolução
CAMEX n° 80/13.
No caso, o litígio administrativo versa sobre a aplicação de direitos antidumping
sobre importações de alhos frescos, do tipo especial, de origem e procedência da
República Popular da China, objeto das DI n° 16/0594307-1, 16/0850372-2 e
16/0850383-8, registradas em 19/04/2016 e 06/06/2016, vinculadas às LI n°
16/0697653-7, 16/1035342-5 e 16/1035343-3, com fundamento na Resolução
Camex n° 80, de 2013, e na orientação da Copad, nos termos da Nota Coana n° 46,
de 2016.
Por sua vez, o processo judicial aborda precisamente este tema, como se
depreende da decisão inicialmente prolatada (fls. 23/26, grifei):
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
6
Trata-se de ação ordinária ajuizada por INTERNACIONAL INDÚSTRIA
DE UTENSÍLIOS PESSOAIS LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL, na
qual requer a antecipação dos efeitos da tutela, com o fito de
suspender os efeitos da orientação da Coordenação Operacional
Aduaneira - COPAD, órgão vinculado à Receita Federal do Brasil,
sobre a importação de alho tipo especial da República da China,
objeto da Licença de Importação n°. 16/0697653-7 (fls. 114/115),
bem como sobre as Licenças de Importação (LIs) expedidas em data
posterior, desde que haja Certificado do Ministério da Agricultura
atestando o alho do "tipo especial", haja vista o disposto na
Resolução CAMEX n°. 80/2013, bem como a incompetência da
Receita Federal do Brasil para regular a matéria.
(...)
Em face do exposto, haja vista estarem preenchidos, na vertente
hipótese, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de
urgência, conforme previsão do art. 300, caput, do NCPC, DEFIRO,
EM PARTE, O PEDIDO LIMINAR, para suspender os efeitos da
orientação da Coordenação Operacional Aduaneira - COPAD (fl.
119), tão somente sobre a importação de alho tipo especial da
República da China objeto da Licença de Importação n°.16/0697653-7.
Posteriormente, foram incluídas expressamente as LI n° 16/1035342-5 e
16/1035343-3, como se vê da decisão às fls. 47/48 (grifei):
A impetrante, em petição de fls. 340/343, instruída com documentos de fls.
344/375, vem requerer tutela de urgência para as licenças de importação
n°s. 16/1035339-5, 16/1035340-9, 16/1035341-7, 16/1035342-5 e
16/1035343-3.
(...)
Consoante precedentemente relatado, a impetrante vem juntar a
documentação referente às últimas cinco licenças de importação referentes
ao alho do tipo especial.
(...)
Em face do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender
os efeitos da orientação da Coordenação Operacional Aduaneira - COPAD
(fl. 119) sobre a importação de alho do tipo especial da República da China
objeto das licenças de importação n°s. 16/1035339-5, 16/1035340-9,
16/1035341-7, 16/1035342-5 e 16/1035343-3.
Para verificar se há concomitância entre os processos administrativo e judicial,
incumbe ainda apreciar se os argumentos apresentados pela autuada coincidem
total ou parcialmente.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
7
Na impugnação administrativa, a autuada alega que importa alho especial e a
medida antidumping atingiria apenas as importações de alho do tipo extra,
conforme Resolução Camex n° 80, de 2013. Neste sentido, contesta a orientação da
Copad, sob o argumento de que a competência da Receita Federal do Brasil é
apenas para cobrança, não cabendo dar interpretação à medida antidumping
vigente. Por outro lado, aduz que a Resolução Camex n° 47, de 05 de julho de 2017,
somente atinge as importações efetuadas após a sua publicação e junta aos autos
decisões exaradas em ações judiciais interpostas por terceiros, atinentes ao não
cabimento da cobrança de antidumping sobre alhos importados do tipo especial.
No âmbito judicial, a autuada desenvolve idêntica argumentação, como se
depreende do relatório da sentença de primeiro grau (fls. 50/51, grifei):
INTERNACIONAL INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS PESSOAIS LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada nos
termos da Petição inicial, ajuizou a presente Ação pelo Rito Comum,
com pedido de tutela provisória de urgência, em face da UNIÃO
FEDERAL, com o fito de suspender os efeitos da orientação da
Coordenação Operacional Aduaneira- COPAD, órgão vinculado à
Receita Federal do Brasil, sobre a importação de alho tipo especial
da República da China, objeto da Licença de Importação n°.
16/0697653-7 (fl. 114/115), bem como sobre as Licenças de
Importação (LIs) expedidas em data posterior, desde que haja
Certificado do Ministério da Agricultura atestando o alho do "tipo
especial", haja vista o disposto na Resolução CAMEX n°. 80/2013,
bem como a incompetência da Receita Federal do Brasil para
regular a matéria.
Alegou que é empresa de importação de produtos alimentícios em
geral; mormente de alho do "tipo especial" da República Popular da
China; b): atualmente está em vigor a Resolução CAMEX °. 80/2013,
que prorrogou a aplicação de direito antidumping por mais 5 anos
(até 04/10/2018), tão somente sobre o alho do subgrupo nobre das
classes 5, 6 e 7, do tipo extra (fls. 32/112); c) conforme a Licença de
Importação adunada aos autos (fls. 114/115), as importações de
alho que realizou nos últimos meses se referiam ao alho do "tipo
especial", que, nos exatos termos daquela Resolução, não sofreram
a incidência do antidumping; d) o produto de suas importações foi
rigorosamente inspecionado pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, que emitiu Certificado de Classificação
de Produto Vegetal Importado que aponta o alho do tipo especial.
Relatou que, para a sua surpresa, teve conhecimento do
documento encaminhado pela COPAD para todas as Delegacias da
Receita Federal do Brasil que determina a aplicação dos direitos
antidumping sobre todos os tipos de alho importados da China; sem
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
8
qualquer distinção, em manifesto confronto com aquele normativo.
Acrescentou
que
tal
postura
evidentemente
extrapola
a
competência da Receita Federal do Brasil, à qual cabe
exclusivamente exercer os atos de cobrança, conforme disposto no
art. 7°, § 1°, da Lei n°. 9.019/95.
Sustentou que a Receita Federal do Brasil atua contra a sua própria
orientação, qual seja, a Solução de Divergência n°. 7/COSIT, em que
ela própria reconhece que compete Secretaria de Comércio Exterior
(SECEX), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e à Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), do Conselho de
Governo da Presidência da República, a solução de questões
relativas a direitos previstos no acordo antidumping, conforme art.
146 do Decreto n°. 8.058/2013.
A ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região
bem sintetiza a discussão travada no Judiciário e evidencia que os processos
têm o mesmo objeto (fls. 69):
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALHO IMPORTADO DA CHINA.
DIREITO ANTIDUMPING. RESOLUÇÕES CAMEX N°S 80/2013 E
13/2016. ABRANGÊNCIA. ALHO DE QUALQUER CLASSE, GRUPO OU
TIPO.IMPROVIMENTO.
1. A questão controvertida nestes cinge-se à incidência ou não dos
direitos antidumping sobre mercadoria importada da da República
Popular da China (alho tipo especial), tendo em vista o que dispõe a
Resolução CAMEX n° 80/2013 e a Resolução CAMEX n° 13/2016.
2. O art. 219 da Constituição Federal dispõe que o mercado interno
integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a
viabilizar o desenvolvimento cultural e sócioeconômico, o bem-
estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos
de lei federal. Neste contexto, a Lei n° 9.019, de 30 de março de
1995, que regula a aplicação dos direitos antidumping e de medidas
compensatórias, dispõe que compete à Câmara do Comércio
Exterior - CAMEX - fixar os direitos provisórios ou definitivos, bem
como decidir sobre a suspensão da exigibilidade dos direitos
provisórios.
3. A Resolução CAMEX n° 41/2001, encerrando a investigação de
revisão do direito antidumping definitivo aplicado sobre as
importações de alhos frescos ou refrigerados, classificados nos itens
0703.20.10 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL,
originárias da República Popular da China.
4. Posteriormente, sobreveio a Resolução CAMEX n° 80/2013,
prorrogando o direito antidumping definitivo sobre as importações
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
9
de "alhos frescos ou refrigerados" oriundos da China, de forma
genérica, sem esclarecer qual a abrangência do objeto da restrição:
alho chinês em geral ou alho do tipo extra. Já o item 3.1 do Anexo
da Resolução menciona que o objeto da medida antidumping seria
os "alhos nobres, das classes 5, 6 e 7. do tipo extra".
5. Diante das contradições no texto da Resolução Camex n°
80/2013, foi editada a Resolução CAMEX n° 13/2016, esclarecendo
que as importações de alhos frescos ou refrigerados de classes 3 e 4
estão sujeitas à aplicação dos direitos antidumping sobre as
importações de alhos frescos ou refrigerados da China, instituídos
pela Resolução Camex n° 80, de 3 de outubro de 2013.
6. Embora o Anexo da Resolução contenha, em um primeiro
momento, afirmativas contraditórias quanto ao propósito da
medida, fato é que a questão já foi esclarecida. Por ser a Resolução
CAMEX n° l3/2016 fruto de consulta, não há que se falar em rol
taxativo de tipos de alho.
7. Os direitos antidumping constituem meio de imposição de tarifas
alfandegárias adicionais, ou seja, soma em dinheiro, igualou inferior
à margem de dumping apurada, exigido com o objetivo de afastar
os efeitos danosos à indústria doméstica, decorrentes de
importações realizadas a preço de dumping. A ação antidumping
busca sobretaxar produtos importados cujos preços estejam mais
altos no mercado interno, prejudicando o escoamento da produção
nacional.
(...)
É cediço que o ajuizamento de ação judicial contra a autoridade fazendária
importa em renúncia à discussão nas instâncias administrativas sobre a
mesma matéria, pois somente a decisão judicial faz coisa julgada e sempre
se sobrepõe à decisão administrativa. Por esta razão este colegiado não
deve se pronunciar em relação às questões tuteladas pelo Judiciário.
No caso, o tratamento a ser dispensado ao presente processo no âmbito
administrativo, quanto ao mérito da questão e ao crédito decorrente, é o
previsto no Parecer Normativo Cosit n° 7, de 22 de agosto de 2014, o qual
estabelece que (grifei):
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer
espécie contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o
mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto
maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando
a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
10
procedimentos
adjetivos
ou
processuais
da
Administração
Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo
judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento
normal no que concerne à matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de
constituição de crédito tributário, de reconhecimento de direito
creditório
do
contribuinte
(restituição,
ressarcimento
e
compensação), de aplicação de pena de perdimento e qualquer
outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece
sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a
Fazenda
Pública
dê
prosseguimento
normal
aos
seus
procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito passivo em juízo;
proferirá, assim, decisão formal, declaratória da definitividade da
exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar
suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito,
quando existente, salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos incisos II, IV e V
do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos
administrativos em que não se discuta a exigibilidade do crédito
tributário lançado de ofício, mas envolvam quaisquer outras
matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte por submeter
ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão
judicial incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus
efeitos é da autoridade competente para decidir sobre a matéria na
fase processual em que se encontra o processo administrativo,
qualquer que seja o rito a que esteja submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de
inconformidade ou da interposição de qualquer espécie de recurso,
o interessado não informar que a matéria impugnada foi submetida
à apreciação judicial, em desobediência ao disposto no inciso V do
art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, e ficar constatada a
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
11
concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da
impugnação ou da manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido
extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois
a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção
pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas
independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou
após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer
modalidade de processo administrativo no âmbito da RFB, ainda
que sujeito a rito processual diverso do Decreto n° 70.235,
l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e
judicial não impede a aplicação do disposto no art. 19 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, c/c a Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 1. de 12 de fevereiro de 2014;
m) ficam revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB n° 27, de 13 de
fevereiro de 1996 e o ADN Cosit n° 3. de 14 de fevereiro de 1996.
Este é, inclusive, o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme Súmula Carf n° 1 (grifei):
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
No presente caso, o confronto entre a impugnação administrativa e as
decisões judiciais, juntadas aos autos pela fiscalização, revela que os
processos têm o mesmo objeto e os argumentos ora ofertados são os
mesmos apresentados ao Judiciário, à exceção da suposta aplicação
retroativa da Resolução Camex n° 47, de 2017, e da jurisprudência de
terceiros. Desta forma, cabe a este órgão julgador manifestar-se tão
somente quanto a estes argumentos, eis que distintos daqueles submetidos
ao Judiciário.
Desta forma, nas mesmas razões acima transcritas, conheço parcialmente do
presente remédio recursivo.
3. DIREITO
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
12
Quanto a questão da insurgência à Resolução Camex no 47 a Recorrente alega que
todas as importações anteriores à conclusão dessa Resolução não podem ser atingidas por ela,
pelos seguintes argumentos:
(...)
Apesar da compreensão da CAMEX de que os direitos antidumping deve ser
estendidos a qualquer tipo de alho chinês, independentemente de sua
classificação, as importações de alho tipo especial realizadas pela Recorrente sob
a égide da Resolução no. 80/2013 não podem sofrer a incidência da taxa em
comento.
(...)
Data vênia, ainda que o Auto de Infração esteja fundamentado na Res. CAMEX no
80/2013, é indiscutível que somente a partir da Res. CAMEX no 47/2017 se tornou
possível exigir o antidumping das importações de alho do tipo especial da China.
Ora, como se sabe, vigora no ordenamento brasileiro o princípio da
irretroatividade, ancorado também no texto constitucional em seu art.5, XXXVI2 ,
que define que a norma nova não pode retroagir para atingir situações
constituídas antes de sua vigência.
O fato é que, a partir da entrada em vigor da Resolução CAMEX no 47/2017, sendo
esta tida como válida, deve-se exigir que as importações de alho do tipo especial
sejam submetidas a incidência de antidumping.
Mas isto não pode implicar em prejuízo a Recorrente no que se refere as
importações mencionadas neste AI, realizadas muito antes da vigência desta nova
norma, no ano de 2016, e que, portanto, implicam em ato jurídico perfeito.
(...)
Ainda que se admita que o procedimento de avaliação de escopo tem conteúdo
interpretativo, não se pode permitir que ele estenda a cobrança de antidumping
ao alho como gênero, já que apenas o produto com as características descritas foi
objeto da investigação comercial.
(...)
Portanto, basta a leitura daquela norma para verificar que, de fato, a Resolução
Camex no 80/2013 delimita, de forma expressa e absoluta, a delimitação do
produto objeto da medida.
E o Anexo da Resolução não se limita a discorrer sobre o produto, vai além,
destacando que o alho produzido no Brasil (tipo Extra) é o mesmo importado da
China, apontado a similaridade entre eles (tipo Extra):
(....)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
13
Também neste ponto, fica claro que, na análise dos dados da indústria doméstica,
também houve segmentação do produto em subgrupo, classes e tipos, restando
claras as características do alho nacional.
O alvo da proteção não é o “alho de forma genérica”, porque este não é o
produto majoritariamente produzido no país, nem tampouco o produto
majoritariamente importado da China.
Ainda na Res. no. 80/2013 é possível destacar trecho que trata sobre o valor
normal adotado como parâmetro para o estudo quanto a existência do dumping.
Veja que o texto consigna que tanto o alho produzido na Argentina, China e Brasil,
é do tipo extra:
(...)
A toda evidência, não há como se afirmar que os dados relativos ao valor normal
se referiram genericamente às exportações de alho, se a Resolução indica
expressamente que eles são classificados como “tipo extra”.
Se o alho fixado como similar, que causa prejuízo a economia nacional, é definido
como tipo extra, não há como se estender antidumping a outro tipo de produto.
Mais uma vez: ignorar todos estes elementos normativos acima, configura claro
desatino, já que a mera interpretação, própria do procedimento de avaliação de
escopo não admite que se amplie de forma indevida o conteúdo de uma norma,
sobretudo quando sua redação aponta expressamente conclusão diametralmente
oposta.
Veja o que afirma o art. 154, parágrafo único do Decreto no 8.058/2013:
Art. 154 (...)
Parágrafo único. A avaliação conduzida ao amparo desta Seção possui
caráter interpretativo, não alterando o escopo de medidas antidumping
vigentes.
Logo, a despeito de ter sobrevindo a Resolução no 47/17, correspondente a
resultado de avaliação de escopo, este ato não pode ampliar o escopo e conteúdo
da Resolução no 80/2013, já que é esta que representa o resultado do processo de
investigação comercial sobre o alegado dumping praticado pela China.
De mais a mais, é irrelevante que o alho importado pela Recorrente seja
classificado na mesma NCM que o produto atingido pelo antidumping, na forma
da Resolução no 80/2013.
Evidentemente, como visto acima, dois produtos podem ter a mesma classificação
NCM, mas características intrínsecas distintas, que conduzem a classificação
agropecuária própria, inerente a qualidade, tamanho e defeitos, entre outros
elementos.
Especificamente no que se refere ao alho, confira a “Tabela II” da Portaria no
242/1992 do MAPA:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
14
(...)
Não é possível considerar idênticos alho “extra”, praticamente sem defeitos, e
alho “especial”, com características como bulbo chochos e aberto, brotamentos,
danos e doenças, a despeito destes possuírem o mesmo NCM.
Como afirma a Resolução no 80/13 no item 3.2 acima transcrito, o produto
produzido em larga escala no Brasil é o alho do tipo “extra”, de alta qualidade,
enquanto o alho importado pela Recorrente é do tipo “especial”, com defeitos
que evidentemente afetam seu preço e reduzem sua demanda.
Neste cenário, se o produto importado é diferente do nacional, não há como falar
em risco a produção brasileira que legitime a fixação da sobretaxa analisada.
Reitera-se: rejeitar a distinção feita pela norma que instituiu o antidumping
equivale a desprezar todo o amplo e minucioso processo investigativo que
tramitou durante um ano e culminou na exigência de direitos antidumping TÃO
SOMENTE sobre o alho do tipo EXTRA.
Reforçando esta conclusão, veja que inúmeras outras medidas antidumping
fixadas pela CAMEX também restringem a incidência à produtos com
características específicas, a despeito destes estarem inseridos em NCMs
abrangentes, tal como ocorre com o alho. Veja dois exemplos:
(....)
Portanto, ao contrário do que atesta a autuação, a simples classificação no NCM
0703.20.90 não atrai, por si só, a incidência de antidumping, já que a Resolução
CAMEX no 80/2013 restringe tal sobretaxa ao alho inserido no subgrupo de alhos
nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra, não possuindo o produto importado
pela Recorrente esta última característica. 80/2013, já que sua capacidade
revisional se restringe ao que determina o art. 154, parágrafo único do Decreto no
8.058/13, uma vez que esta possui efeito meramente interpretativo.
Ademais, a Resolução no 47/2017, como resultado de avaliação de escopo, não
tem o condão de alterar o escopo da investigação comercial representada pela
Res. no 80/2013, já que sua capacidade revisional se restringe ao que determina o
art. 154, parágrafo único do Decreto no 8.058/13, uma vez que esta possui efeito
meramente interpretativo.
Em síntese, o recurso trata de: i) defender que a Resolução Camex no 47/2017 não
abarca as importações de alho tipo especial, cuja comercialização foi realizada na vigência da
Resolução Camex no 80/2013; ii) o AI foi erigido na Resolução Camex no 80/2013, mas a
fundamentação só é cabível a partir da Resolução Camex 47/2017; iii) que o princípio da
anterioridade não foi respeitado pela fiscalização, eis que a comercialização foi realizada em 2016,
quando vigia a Resolução Camex 80/2013; iv) que a classificação NCM 0703.20.90, por si só não
atrai a incidência da Resolução Camex 47/2017, já que, a época da comercialização vigia a
Resolução Camex 80/2013; v) que a Resolução Camex 47/2017 corresponde a resultado de
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
15
avaliação de escopo, sendo que ela não pode ampliar o seu escopo e conteúdo ao escopo e
conteúdo de outra resolução, no caso a Resolução no 80/2013.
A DRJ enfrentou o tema, refutando as matérias acima sob argumento de que o Auto
de Infração foi fundamentado em ato normativo vigente à época dos fatos, não ocorrendo
violação ao ato jurídico perfeito, tampouco em aplicação retroativa de norma.
Vejo que não há razão a insurgência recursiva, pois o AI é esclarecedor quanto a
‘Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”. Vejamos.
Descrição DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Direitos Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) definida como sendo o NCM
0703.20.90, para a qual, a Resolução da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) no
80, de 03 de outubro de 2013, prorrogou por um prazo de até 5 (cinco) anos a
aplicação de direitos antidumping definitivo, quando originários da República
Popular da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em
US$ O,78/kg (setenta e oito centavos de dólares estadunidenses por quilograma).
3- DO DESPACHO PARA CONSUMO E DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
Ainda no prazo de vigência do regime, a empresa INTERNACIONAL
INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS ESTRUTURAS CNPJ sob PESSOAIS LTDA, com
atual denominação na sua razão social de INTERNACIONAL DE AÇO LTDA,
doravante simplesmente denominada INTERNACIONAL, inscrita no o
registro no 11.793.612/0001-03, promoveu a extinção dos regimes de
entreposto aduaneiro ao qual se encontravam submetidas as mercadoria~,
registrando as declarações de importação de consumo DI no 16/0594307-1,
registrada em 19/04/2016 (vinculada à licença de importação LI no
16/0697653-7); DI no 16/0850372-2, registrada em 06/06/2016 (vinculada
à LI no 16/1035342-5); e DI no 16/0850383-8, registrada em 06/06/2016
(vinculada à LI n° 16/1035343-3), todas desembaraçadas por este Auditor-:
Fiscal.
Por decisão exarada pelo MM. Juiz Federal da 07a Vara da Seção Judiciária
do
Rio
de
Janeiro
no
processo
no
0038642-14.2016.4.02.5101
(2016.51.01.038642-1), em 04/04/2016, em sede de ação de rito ordinário
ajuizada pela INTERNACIONAL, foi deferida a medida de urgência para
suspender os efeitos da orientação da Coordenação Operacional Aduaneira
COPAD sobre a importação de alho do tipo especial da República Popular
da China, tão somente sobre a importação vinculada à LI n° 16/0697653-7,
suspendendo desta forma a exigência de cobrança dos direitos
'antidumping para entrega da mercadoria.
Posteriormente, decorrente de petição formulada pela INTERNACIONAL
que solicitava a ampliação dos efeitos da -tutela de urgência para outras
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
16
licenças de importação, aquele juízo, em 03/06/2016, deferiu o pedido da
empresa, estendendo às LI lá relacionadas, entre elas incluídas as de n°
16/1035342-5 e n° 16/1035343-3, a' suspensão dos efeitos da orientação
da COPAO sobre as importações de alho chinês tipo' especial.
Cumprindo essa determinação, a fiscalização desembaraçou as declarações
de importação correspondentes às citadas licenças de importação, sem a
exigência de recolhimento do antidumping previsto para a mercadoria
importada, que conforme orientação da Coordenação Operacional
Aduaneira – COPAD, órgão vinculado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, através da Nota Coana no 46, de 03 de março de 2016, todas as
importações de alhos classificados nos itens tarifários 0703.20.10 e
0703.20.90 oriundos da República Popular da China são objeto da medida
antidumping desde a publicação da Resolução CAMEX no 80/2013.
4- DA EXIGÊNCIA FISCAL
Posteriormente, a decisão que havia suspendido os efeitos da orientação
da COPAD sobre a importação de alho chinês (processo no 0038642-
14.2016.4.02.5101) foi revogada em sentença proferida em 19/12/2017
pelo MM. Juiz Federal da 07a Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
No Acórdão de 20/03/2019, os Exmos. Membros Egrégia 6a Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade,
decidiram manter a decisão do MM. Juiz Federal da 07a Vara da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro que tinha revogado os efeitos da tutela
concedida.
(....)
Portanto, as argumentações recursivas não se sustentam, pois o Lançamento não
está fundamentado na Resolução Camex no 47/2017, mas tão somente na Resolução Camex no
80/2013, que prorrogou por até 5 (cinco) anos a aplicação de direitos antidumping definitivo o
NCM 0703.20.90, quando originários da República Popular da China, a ser recolhido sob a forma
de alíquota específica fixada em US$ O,78/kg (setenta e oito centavos de dólares estadunidenses
por quilograma).
Locupletando, quanto a alteração do escopo e conteúdo de uma resolução por
outra, não procede, pelas mesmas razões acima.
Sem razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do presente remédio recursivo, não
conhecendo da matéria levada ao Judiciário e, na parte conhecida, nego provimento.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.476 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12749.720029/2019-65
17
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 303
DF CARF MF
Original